Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733053-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: FRANCISCA GELSA PEREIRA RODRIGUES DESPACHO Em homenagem aos princípios da celeridade, eficiência e da cooperação, intime-se a recorrente, ora embargada, para que informe se houve o desconto dos empréstimos em seu benefício nos meses de setembro e outubro de 2023. Em caso positivo, deve trazer aos autos os respectivos comprovantes. O último desconto comprovado nos autos foi feito no mês de agosto de 2023, ID 5344046. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora